Tribunal: STF
Processo: ARE 1410237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.